Tribunal: STF
Processo: ARE 1403005
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. IPVA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIANO PERÍODO COBRADO PELO ESTADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, QUE SE MANTÉM.



    Demanda objetivando a declaração de inexistência de débito do IPVA, relativo aos exercícios 2016 e 2017, já quitados em outra unidade da federação. Alegadas dificuldades em proceder a transferência do bem junto ao Detran, somente efetivada em 2017. Imposto pago no Estado do Amapá, onde o veículo se encontrava registrado até então. Sentença de procedência. Apelo dos réus. Preliminar de ilegitimidade passiva do Detran. Autarquia ré responsável pelo banco de dados relativo ao veículo, inclusive quanto ao pagamento do IPVA, sendo, assim, também parte legítima. Mérito. Verossimilhança das alegações autorais, considerados os elementos dos autos. Veículo adquirido no ano de 2015. Imediata transferência do bem impedida pela existência de restrição cadastral junta ao DETRAN, que reteve o pedido de baixa do gravame por 2 anos, período em que a autora foi obrigada a efetuar o pagamento do IPVA ao ente federativo em que o veículo ainda se encontrava cadastrado. Fato nem mesmo negado pelos réus na contestação. Ainda que assim não fosse, não se poderia cogitar o pagamento do IPVA para 2 entes da federação simultaneamente, configurando exemplo claro de bitributação, que não pode ser permitida. Precedentes. Recurso desprovido. Condenação dos recorrentes em honorários recursais (art. 85, §11, do CPC).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146; 155, III da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente